Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724123-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA RECORRIDOS: BRUNO HENRIQUE GUEDES DIAS, ÍCARO PAVAN POLESE, DAYANNE SOUSA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. MORTE DA PACIENTE. PROVA NOVA. INADMISSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE TOMOGRAFIA E DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIÃO PARA AVALIAR O ESTADO DA PACIENTE. CONTRIBUIÇÃO PARA O AUMENTO DO RISCO DO ÓBITO OCORRIDO. HOSPITAL FILANTRÓPICO. DANOS MORAIS. 1. O hospital responde objetivamente por falhas nos serviços que lhe são próprios (exames, disponibilização de profissionais etc.). 2. Verificada a falha do hospital na ausência de tomografia e na demora de 3 dias para disponibilizar cirurgião para avaliar a paciente, incrementando o risco do óbito ocorrido, há dano extrapatrimonial indenizável (no caso, indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00), limitados pelo pequeno porte do Hospital, entidade filantrópica, com reduzida capacidade financeira. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186, 188, inciso I, 927, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, e 14, §3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porque, não existindo nexo causal e muito menos culpa por parte dos médicos, é injustificável impor-lhe o dever de indenizar eventuais danos morais. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas afrontas aos artigos 186, 188, inciso I, 927, e 944, parágrafo único, todos do CCB, e 14, §3°, incisos I e II, do CDC. Isso porque os pleitos de exclusão do dever de pagar indenização por danos morais (AgInt no AgInt no AREsp 1950661/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 23/3/2022) e de redução da quantia arbitrada (AgInt no AREsp 1860468/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/2/2022) demandam a reapreciação de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à defendida violação ao artigo 1.022 do CPC, saliente-se que, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tal norma contrariada, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no AREsp 1817021/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015